Tribunal: TJDFT
Processo: 0723253-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723253-72.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A RECORRIDO: GRID PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO E AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONEXÃO. PREJUDICIALIDADE. POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES. 1. A ação de conhecimento e a ação executiva possuem pedidos distintos, ainda que tratem da mesma relação processual. Demandas de conhecimento buscam certificar o direito alegado por uma das partes e demandas executivas pretendem efetivar o direito já reconhecido. 2. A despeito da natureza distintas, existindo relação de prejudicialidade entre a demanda executiva e a demanda de conhecimento relativa a mesma relação jurídica, o inciso I do §2o do art. 55 do Código de Processo Civil determina a reunião dos feitos para processamento simultâneo. 3. Ainda que a ação de conhecimento não tratar diretamente do negócio jurídico entabulado entre as partes da demanda executiva, o § 3o do referido art. 55 do CPC estabelece que “serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O banco recorrente alega violação ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados relativos à demonstração de que a cessão de créditos efetivada em seu favor foi realizada na forma de endosso translativo, por meio da qual se atribui autonomia e abstração ao título e não se permite a oposição de exceções pessoais, tal como a pleiteada na ação de conhecimento supracitada. Aduz, assim, que restou caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WILLIAM CARMONA MAYA (OAB/SP 257.198), sócio de CARMONA MAYA, MARTINS E MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS, OAB/SP 11.785 (ID 31238682 - Pág. 8). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante.” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Por fim, embora tenha fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada do STJ, “Em relação à alínea c, não foi comprovada a divergência jurisprudencial, uma vez que não cumpridos os requisitos legais dos arts. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do RISTJ. Nesse sentido: (AgInt no AREsp n. 1.615.607/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 20/5/2020 e REsp n. 1.575.943/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 2/6/2020.” (AgInt no AREsp 1813291/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/7/2021). Determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WILLIAM CARMONA MAYA (OAB/SP 257.198), sócio de CARMONA MAYA, MARTINS E MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS, OAB/SP 11.785 (ID 31238682 - Pág. 8). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030